Tribunal: TJMT
Processo: 0018876-29.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018876-29.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSSARA MACHADO PEREIRA - CPF: 309.092.526-53 (RECORRIDO), RAISA JORDAO SIMOES MATHIAS - CPF: 031.034.381-09 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ODONTÓLOGO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS — FÉRIAS ANUAIS — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA.

O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais”.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional).

É salutar que assim seja e que esse direito seja exercitado a cada 12 (doze) meses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos na ação ordinária movida por
Jussara Machado Pereira
em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, para o fim de condenar o requerido a realizar o enquadramento do servidor na Classe C, a partir de 30/05/2014; a elevar o grau de insalubridade para 40%, desde julho de 2006, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes; ao pagamento das verbas do terço de férias dos anos de 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como do adicional por tempo de serviço, a partir de julho de 2011, observada a prescrição quinquenal, bem como descontados eventuais valores já pagos pelo réu.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 5623915).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020